Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730607-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANOEL BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 68393876 – nos autos originais), a qual saneou o processo, resolvendo as questões preliminares de impugnação de gratuidade de Justiça, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça comum estadual, incompetência territorial e prejudicial de prescrição, bem como afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e negou a inversão do ônus da prova, fixando os pontos controvertidos e determinando a produção de prova pericial, nos autos da ação indenizatória no 0716752-36.2020.8.07.0001, ajuizada contra si por MANOEL BATISTA DA SILVA. Alega o agravante, em síntese, a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil quanto à restituição dos valores vindicada pela agravada na petição inicial, existindo premente risco de dano irreparável, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Aduz a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil ao argumento de que seria a agravante “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (...)”. Assim, alega que a lide precisa ser composta pela União Federal, que é responsável pela gestão do fundo, que está a cargo do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Ademais, defende a existência de interesse da União no feito, em razão do litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Sustenta, ao cabo, a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente à pretensão do agravado, com base no Decreto-Lei no 20.910/32, cujo termo inicial do prazo prescricional seria “a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988”. Pede, ainda, que seja reformada a decisão recorrida para afastar a aplicação as regras materiais e processuais contidas no Código de Defesa do Consumidor, afastando, inclusive, a inversão do ônus probatório determinado na origem. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão saneadora, com o reconhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e incompetência para a Justiça comum estadual. Pede, ainda, o reconhecimento da prejudicial da prescrição, com a consequente extinção do feito. Por fim, pede que seja afastada a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, especificamente a regra de inversão do ônus probatório. Preparo regular no ID 18806636. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Oportunamente, destaco que NÃO CONHEÇO dos pedidos relacionados à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus probatório, uma vez que, diferentemente do que foi alegado pelo agravante em suas razões recursais, a decisão recorrida não preconizou que a relação existente entre as partes era regida pelas normas de defesa do consumidor, tampouco fixou a inverteu o ônus probatório (ID 68393876 – nos autos originais). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, reside a resignação em face da decisão proferida na origem, a qual decidiu múltiplos temas, dentre os quais questões preliminares e a prejudiciais, de modo a sanear o processo e limitar os pontos controvertidos, dentre eles as preliminares de ilegitimidade passiva do agravante, incompetência da Justiça comum estadual e da prejudicial de mérito da prescrição. Inobstante tais assuntos não constem do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e em observância à orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ –, bem assim no intuito de conferir maior estabilidade às decisões judiciais, sobretudo daquelas oriundas das Cortes de Precedentes, curvo-me ao entendimento adotado pela instância superior e, em razão da taxatividade mitigada, reconheço-os como cognoscíveis pela via da recorribilidade imediata franqueada pelo agravo de instrumento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. (...) (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) No concernente à legitimidade passiva ad causam, em uma análise perfunctória do tema, tenho que a razão não assiste ao autor. Isso porque o que busca a parte autora em sua demanda é a responsabilização do banco réu em virtude de eventuais falhas na prestação do serviço de administração das contas individuais do PASEP, incumbência esta delegada por lei ao agravante, pelo que deve figurar no polo passivo. Restou claro na decisão objurgada que a autora não busca questionar os índices de correção monetária nem outras decisões tomadas pelo Conselho Diretor do PASEP, senão vindicando sua plena aplicação, motivo pelo qual se distingue para não aplicar, por analogia, a Súmula no 77/STJ. Possível se aferir, assim, que também não conta com alta probabilidade de êxito a matéria agravada relativa à ilegitimidade passiva do banco apelado para a demanda. Especificamente no concernente ao ingresso da União federal na lide, o que geraria a incompetência absoluta da Justiça comum estadual, elencada pelo agravante nas razões recursais, tem-se que esta não se aparenta necessária, porquanto não consta do pleito autoral qualquer questionamento acerca dos parâmetros de atualização definidos em sede legal e também a cargo do Conselho Diretor do PASEP, órgão da estrutura do Poder Executivo federal. Em uma análise superficial da questão, típica deste momento processual, a demanda na origem se revela limitada à adequação da correção, em relação aos parâmetros legalmente estabelecidos, aplicada pelo Banco réu à conta individual da parte autora junto ao PASEP, de modo que não se verifica, a princípio, a necessidade de inclusão da União no polo passivo, e, via de consequência, resta esvaziado o debate acerca da incompetência do Juízo para processamento e julgamento do feito. Melhor sorte não parece assistir ao agravante no que se refere à irresignação evidenciada quanto à questão prejudicial de mérito, a saber a alegada prescrição quinquenal contada da data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, em 1988. Embora alegue a aplicação do REsp repetitivo 1.205.277/PB ao caso em comento, o qual definira tal prazo prescricional para ressarcimento de valores referentes a contas individuais do PIS/PASEP, necessária distinguir o caso analisado no precedente qualificado mencionado e o caso vertente, notadamente em função do aludido precedente ter sido movido em face da União federal, consoante se aduz da simples leitura de sua ementa. Em razão de ter sido a presente demanda proposta em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto-Lei no 20.910/32, configurada está relação jurídica de caráter privado. O pedido de indenização por danos materiais em razão de conduta reputada como ilícita pela instituição financeira ré, ora agravante, ampara-se em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana –, pelo que é aplicável à espécie o prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Além disso, em razão da aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir do momento em que a parte toma conhecimento do dano, tem-se que o termo inicial se confunde, a priori, com a data em que sacou os valores, 02/08/2018, conforme exposto pelo juízo agravado na referida decisão interlocutória. Dessa forma, tendo a decisão agravada chegado à mesma conclusão, não vislumbro a probabilidade de êxito do recurso no tocante. Destaque-se, por fim, que, em que pese a alegação de que o prosseguimento do feito trará prejuízos irreparáveis, o agravante não apresentou quaisquer elementos que comprove tal afirmação e sequer delimitou quais seriam efetivamente os danos a serem suportados com o prosseguimento do processo. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator